Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710702-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0712935-95.2019.8.07.0001, deferiu às agravantes o levantamento de um terço do valor que tem a receber relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o inventariante, mas em nome do espólio. As agravantes buscam o levantamento de um terço do valor do previsto na avença sob o fundamento de que o contrato previa pagamento até dezembro de 2020, e que o levantamento desta quantia somente após a apresentação das últimas declarações atrasará sobremaneira os valores que têm a receber, ressaltando que os honorários têm natureza alimentar e que tem prioridade sobre os demais temas a serem tratados no Inventário. Ressaltam que houve anuência do Ministério Público e dos herdeiros para o levantamento dos valores que têm a receber, não havendo óbice ao deferimento do pedido. Aduzem, ainda, que o perigo da demora resta caracterizado pelo próprio caráter alimentar da verba honorária, destacando que não possuem outra fonte de renda, sendo os valores necessários à própria sobrevivência. Tecem considerações. Juntam documentos (ID 24815845 e seguintes). No mérito, buscam o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada para que autorizado o imediato levantamento de um terço do valor contratado, sem que se aguarde a apresentação das últimas declarações. Indeferida a gratuidade de justiça por meio da decisão de ID 24877500, as agravantes juntaram o preparo no ID 24925348. Intimadas a se manifestar quanto a possível ausência de interesse recursal, as agravantes apresentaram petição no ID 25121279 pugnando pelo conhecimento do recurso e reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. As agravantes pretendem a reforma da decisão agravada para que seja determinado o imediato levantamento de um terço do valor dos honorários estabelecidos em contrato firmado com o inventariante sob o fundamento de que há perigo na demora em permitir o levantamento dos honorários somente após a juntadas das últimas declarações em razão do próprio caráter alimentar da verba. A decisão agravada, no que tange ao presente recurso, tem o seguinte teor (ID 86370941 dos autos principais): 6. Levantamento de honorários contratuais relativos à ação em que o espólio é autor ao id. 82840969, as advogadas que representam o espólio na ação de cobrança 0727680-46.2020.8.07.0001 requerem o levantamento, da conta vinculada a este inventário, dos honorários contratuais pactuados para atuação naquele processo. O Ministério Público, os herdeiros e a interessada VIVIANE não se opuseram ao levantamento (id. 83970680, 82840969 e 83970680). Como se constata das peças dos autos 0727680-46.2020.8.07.0001, as advogadas signatárias da petição de id. 82840969 representam o espólio naqueles autos. O inventariante, contudo, não recebeu autorização deste juízo para celebração do contrato de honorários de id. 83083858. Há duas razões contraposta, portanto: por um lado, as advogadas defendem interesse do espólio; por outro, dada a ausência de autorização judicial, celebraram contrato de honorários com o herdeiro EDER, não com o espólio. Não se pode nem mesmo, a princípio, considerar que aquele contrato vincula a herdeira M.C.S, porque embora signatária, representada por sua mãe, não consta dos autos autorização de juiz da Vara de Família para tanto (CC, art. 1.691, parte final). Supondo-se que o contrato cria obrigação pessoal do herdeiro EDER, este deveria, com recursos próprios, arcar com os honorários. Autorizar o levantamento imediato de quantia deduzindo-a do quinhão de EDER não é, contudo, solução aceitável. O levantamento de quantia para pagamento de obrigação pessoal de herdeiro, antes da partilha, é situação absolutamente excepcional, e não pode ser vulgarizada. Mas não se pode olvidar que as advogadas realmente estão defendendo interesse que não é só de EDER, mas do espólio (e, consequentemente, de todos os herdeiros). Tivesse o contrato de honorários sido submetido à prévia autorização judicial, ele não teria sido homologado por este juiz tal qual redigido, porque a cláusula que prevê o pagamento da integralidade dos honorários contratuais no início da ação teria sido considerada contrária ao interesse do espólio, principalmente porque há herdeiro incapaz. No entanto, privar as advogadas integralmente dos honorários nesta fase, deixando o pagamento integral para depois da partilha, poderia caracterizar-se como enriquecimento sem causa do espólio. A solução adequada, a meu ver, é a do §3o do art. 22 do Estatuto da Advocacia. A liberação de 1/3 dos honorários (isto é, R$ 10.285,93 = 30.857,80 / 3) nesta fase inicial da ação preserva o interesse do espólio e respeita o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas advogadas. Para que se evitem outras discussões semelhantes, desde já advirto ao inventariante e às advogadas peticionantes que qualquer outra obrigação a ser assumida pelo espólio terá que ser previamente autorizada pelo juízo (CPC, art. 619) e que obrigações pessoais do inventariante ou outro herdeiro não serão pagas mediante levantamento antecipado de quinhão hereditário. 7. Ante o exposto: 7.1. Julgo boas as contas prestadas pelo inventariante relativas às quantias levantadas com base na decisão de id. 80103526. 7.2. Defiro o levantamento de 1/3 dos honorários advocatícios contratuais relativos à representação do espólio nos autos 0727680-46.2020.8.07.0001, isto é, da quantia de quantia de R$ 10.285,93 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), à advogada CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, mediante transferência da conta judicial vinculada a este processo para a conta corrente indicada ao id. 82840969 - Pág. 2. 7.3. Fica o inventariante intimado a, no prazo de 20 dias: 7.3.1. Prestar contas da quantia levantada a que se refere a decisão de id. 78230417. 7.3.2. Proceder à alienação da motocicleta arrolada pelo preço mínimo de R$ 800,00. 7.3.3. Apresentar as últimas declarações, às quais, além de obedecer aos requisitos formais dos art. 651 e 653 do CPC, devem: a) reservar bens suficientes para garantia do quinhão da interessada VIVIANE, partindo da premissa de que ela é herdeira e que concorre com os filhos do falecido. b) respeitar o já decidido ao id. 52639273 quanto às colações mencionadas nessa decisão. c) respeitar o decidido no item 2 supra quanto à quantia que deve ser deduzida do seu (do inventariante) quinhão em razão do adiantamento para pagamento de despesa pessoal d) apresentar resumo consolidado das dívidas do espólio que já foram pagas e das que eventualmente ainda estejam em aberto. e) indicar, para cada bem ou obrigação do espólio, o id. do documento que comprove a titularidade do bem/obrigação. f) por se tratar de bem litigioso, o crédito discutido nos autos 0727680-46.2020.8.07.0001 deverá ser deixado para sobrepartilha (CPC, art. 669, III). 7.4. À Secretaria: a) reexpeça-se o alvará de id. 55825130, alterando-se o preço mínimo de alienação para R$ 800,00 (oitocentos reais). b) preclusa esta decisão, proceda-se à transferência determinada no item 7.2 supra. Publique-se. Intimem-se. destaquei As agravantes pretendem o levantamento de um terço dos honorários contratuais anteriormente à apresentação das últimas declarações. Entretanto, da leitura atenda da decisão agravada, verifica-se que o juízo não condicionou o recebimento desta quantia às ultimas declarações. Ao contrário, autorizou a liberação na fase inicial do inventário, restando patente a ausência de interesse recursal quanto ao tema. Nesse sentido é o magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: [...] c) Interesse em recorrer: não se distingue esse requisito do interesse geral, que se exige como condição da ação. Só existirá se a interposição do recurso for necessária, e dela se puder extrair algum proveito para quem o interpõe. Só tem interesse de recorrer aquele que tiver sofrido uma sucumbência no processo." "Haverá, pois, interesse, quando respeitados os limites subjetivos e objetivos da lide, o provimento do recurso puder modificar, para melhor, a situação daquele que o interpôs." (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, págs.48/49). Não é outro o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. (...). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão n.1130959, 07107659020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de interesse não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a falta de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 17:57:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador